Tribunal: TJBA
Processo: 8001888-88.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001888-88.2023.8.05.0051 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s):GRACY BALIZA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA PLATAFORMA DIGITAL. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA INDEFERIDO NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DE PONTOS TÉCNICOS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha – Bahia, nos autos do processo nº 8001888-88.2023.8.05.0051, que julgou procedentes os pedidos formulados por Raimundo Pereira do Nascimento. A decisão de origem declarou a inexistência de contrato de empréstimo, condenou a instituição financeira à restituição em dobro de valores, ao pagamento de indenização por danos morais e impôs obrigações de não fazer sob pena de multa. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo a validade da contratação digital e a regularidade de sua conduta, após o indeferimento, pelo juízo a quo, de seu pedido de produção de perícia técnica digital sobre os documentos que sustentam a relação jurídica. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial técnica requerida pela instituição financeira, indispensável para atestar a autenticidade e integridade dos registros eletrônicos de contratação, cujo julgamento antecipado do mérito baseou-se justamente na fragilidade técnica desses mesmos elementos probatórios. III. Razões de decidir O ordenamento processual, notadamente o art. 370 do CPC, confere ao magistrado a condução da instrução probatória, facultando-lhe indeferir provas inúteis, desde que devidamente fundamentado. Contudo, a produção de prova pericial técnica, quando a lide versa sobre a higidez de contratações eletrônicas e a própria parte interessada requer a sua produção para provar a regularidade do negócio, revela-se indispensável. O indeferimento dessa prova, seguido de sentença que desqualifica a documentação sob o argumento de fragilidade técnica, importa em inegável contradição processual e violação ao direito fundamental à prova e ao contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. A ausência de perícia impede a formação de convicção segura sobre a veracidade do consentimento do consumidor no ambiente virtual, impondo-se a cassação da sentença para que seja reaberta a instrução, garantindo-se o esgotamento dos meios de prova necessários à prestação jurisdicional justa. IV. Dispositivo e tese Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica digital acerca dos meios de contratação eletrônica. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 370 e 937; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 398; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50751834020248130024, Rel. Desa. Fabiana da Cunha Pasqua, j. 16/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001888-88.2023.8.05.0051, em que figuram como apelante CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelado RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO, Acordam os Desembargadores e Juízes Substitutos de 2º Grau integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica digital sobre os meios de contratação eletrônica discutidos, restando PREJUDICADO o recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA